Tribunal: STF
Processo: AO 2860
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. REVISÃO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. MÉRITO JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou ser deste Supremo Tribunal Federal a competência para todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, §4º, da Constituição Federal.



    2. A matéria discutida nestes autos se encontra acobertada pela coisa julgada, uma vez que as alegações veiculadas nesta ação originária já foram objeto de análise no MS 32.581, de minha relatoria, Primeira Turma, com trânsito em julgado em 16.04.2016, cujas partes, pedido e causa de pedir são idênticos ao destes autos, devendo ser mantida a decisão monocrática que julgou extinta a ação sem julgamento de mérito. 



    3. Não procede a alegação do autor de que a tese apresentada de razoabilidade e proporcionalidade da pena imposta não foi objeto de análise no mencionado mandado de segurança.



    4. A decisão transitada em julgada no MS 32.581, quanto ao mérito, reconheceu ser possível, na hipótese, a aplicação da pena mais gravosa da aposentadoria compulsória do magistrado, uma vez que restou demonstrado que a revisão do processo disciplinar foi conduzida por autoridade competente, que concluiu pela aplicação da sanção prevista em lei, com amparo nas provas colhidas dos autos e ausente a alegada afronta à garantia do contraditório e da ampla defesa. Além disso, foi afastado, na ocasião, o argumento do Impetrante de sobreposição de sanções. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.